Tribunal: TJMT
Processo: 0001730-04.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001730-04.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – SENTENÇA QUE AFASTOU DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. A mera prestação de serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da Republica. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13o) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 0001730-04.2016.8.11.0002, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, na qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, condenando o município de Várzea Grande ao pagamento de FGTS (Id: 5614540).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 5614542, 5614543 e 5614544), quanto ao seu direito ao décimo terceiro salário, férias integrais ou proporcionais acrescidas de 1/3 constitucionais, com base no artigo 7°, XVII e 39, §3°, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença objurgada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 5614548), requerendo o desprovimento do presente recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 0001730-04.2016.8.11.0002, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, na qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, condenando o município de Várzea Grande ao pagamento de FGTS.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Vislumbra-se nos autos, que a parte Apelante não está efetuando o pagamento aos professores contratados temporariamente as verbas referentes ao 1/3 (um terço) de férias e demais verbas rescisórias.

Não obstante, o presente recurso, visa tão somente que seja reconhecido o direito da parte Apelante ao recebimento do décimo terceiro salário e férias proporcionais ou integrais acrescidas do 1/3 constitucional.

O artigo 37, II, da CF estabelece que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

Dos documentos acostados aos autos, há comprovação de que efetivamente os contratos foram firmados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público com previsão na Carta Maior.

Assim, para que seja considerado legal, o contrato de trabalho temporário deve observar, além da excepcionalidade da contratação, a ausência de sua prorrogação sucessiva.

A jurisprudência deste sodalício é pacífica em
assegurar o recebimento das verbas rescisórias aos servidores temporários
, neste sentido, vejamos:

“APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA —NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPUBLICA — TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. CONTRATOS TEMPORÁRIOS — NULIDADE — DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — NECESSIDADE. DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO À ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A mera prestação de serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da Republica. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13o) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. Recurso adesivo não provido.” (TJ/MT, Ap 107682/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)".

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3o, c/c artigo 7o, inciso VIII, XVII, estendeu aos servidores públicos,
O DIREITO AO 13o SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL E AS FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS COM, PELO MENOS, UM TERÇO A MAIS DO QUE O SALÁRIO NORMAL.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPALIDADE - SERVIDOR TEMPORÁRIO - EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO - PRELIMINAR - ARGUIDA - PRESCRIÇÃO BIENAL - VERBAS TRABALHISTAS - REJEITADA - DIREITO A VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA – PERCEPÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS - ARTIGO 39, § 3o DA CF - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O servidor temporário faz jus aos direitos sociais, assegurados constitucionalmente, tais como férias e terço constitucional. O artigo 39, § 3o da Constituição Federal prevê para os ocupantes de cargo público apenas os direitos estabelecidos no artigo 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, dentre os quais está previsto o pagamento das férias. [...]” (Ap, 62607/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2012, Data da publicação no DJE 28/01/2013)."

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
, tão somente para
reconhecer o direito da parte Apelante, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023